Tribunal: TJES
Processo: 5002943-98.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002943-98.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILEIA WILLE
RECORRIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002943-98.2022.8.08.0012

RECORRENTE: EDILEIA WILLE

RECORRIDOS: GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A, CLINICA ODONTOLÓGICA DONTO DA ENSEADA DO SUÁ LTDA e BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A – BANCO SICOOB

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO REALIZADO. PROVA DOCUMENTAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDILEIA WILLE
em face de
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A, CLÍNICA ODONTOLÓGICA DONTO DA ENSEADA DO SUÁ LTDA
e
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A – BANCO SICOOB,
aduzindo a requerente ter realizado uma transação no valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), em 08 parcelas de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) cada, utilizando o cartão do 3º requerido e como beneficiário a 2ª requerida. Informa que a transação foi cancelada, sendo o comprovante emitido pela 1ª requerida, no entanto, as parcelas continuaram sendo lançadas em seu cartão. Busca, assim, a restituição do valor em questão, além de danos morais.

Em contestação (ID 6022684), a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que efetuou o devido cancelamento da transação e o pedido de estorno ao banco emissor do cartão.

Em contestação (ID 6022691), a 2ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca que o cancelamento da transação fora efetivado em 30/11/21, sendo que a venda ocorreu em 29/11/21, ou seja, no dia seguinte a operação de crédito. Portanto, se houve qualquer falha na prestação do serviço, essa se deu por culpa do banco emissor que não efetuou o estorno.

Em contestação (ID 6022696), o 3º requerido informou que o valor já foi restituído para a autora antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

A sentença (ID 6022717) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral e resolvo o mérito, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6022726), informando que não existe prova do estorno dos valores, sendo ainda o caso de acolhimento do pedido de indenização a título de danos morais.

A 1ª requerida e o 3º requerido apresentaram contrarrazões (ID’s 6022730 e 6022731), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, tendo a mesma linha de entendimento do magistrado sentenciante. Observa-se dos autos que o 3º requerido anexou a fatura de cartão de crédito da autora (abril/2022) comprovando o estorno do valor questionado (ID 6022700). Assim, não entendo como cabível a alegação da recorrente que o reembolso não foi realizado, posto que comprovado documentalmente pelo banco.

Por fim, embora tenha demorado certo tempo para a efetivação do estorno, o que pode ter gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor
(Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001)
, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida e efetiva junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)